Tribunal: STF
Processo: ARE 1501727
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE – APLICABILIDADE – PROVA PRÉCONSTITUÍDA DA ANTERIORIDADE DA GESTAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO DE DISPENSA – NECESSIDADE. - As servidoras públicas gestantes, mesmo as ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em comissão, gozam de estabilidade provisória na função, sendo vedada a dispensa desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República de 1988. - Para que seja reconhecida como ilegal e violadora de direito líquido e certo a exoneração de servidora comissionada, é indispensável a apresentação, com a inicial do Mandado de Segurança, de prova pré-constituída no sentido de que ocorreu após o início da gestação (doc. 46, p. 1).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa aos arts. 7º, XVIII, da mesma Carta, e 10, II, b, do Ato das Disposições Transitórias, sob o argumento de ser “incontroverso que a recorrente estava grávida na ocasião de sua exoneração perante o Município de Carangola” (doc. 51, p. 6).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Colhe-se do voto condutor recorrido:



    No caso em tela, fazendo coro ao douto Juízo de 1.º grau, não vejo ter a Impetrante apresentado, com a inicial do Mandamus, prova pré-constituída de que, como alegado, já estava grávida em 30.12.2016, data de sua exoneração do cargo comissionado de Secretária Adjunta de Finanças. Apenas apresentou ela, com a peça de ingresso, laudo relativo a exame de ultrassonografia obstétrica, datado de 13.03.2017, no qual contida a informação de que o tempo de gestação seria de “10 semanas e 5 dias”. 



    Com base nesse documento, alega a Impetrante que a gravidez teria se iniciado “por volta do dia 28 de dezembro/2016, tendo em vista que em 13 de março de 2017 ela contava com 10 semanas e 5 dias de gravidez.” 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal segundo o qual a trabalhadora gestante, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, possui direito ao gozo de licença-maternidade (Tema 542 da repercussão geral) ou e à estabilidade provisória. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante. 2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstancias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança. 3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego. 5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas. 7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. 8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida. 10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais. 11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade 12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória. 13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho. 14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum). 15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. 16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos. 17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública. 18. Ex positis, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento. 19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (RE 842.844/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 6/12/2023 – grifo nosso).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Cuida-se de controvérsia referente à possibilidade de servidora pública temporária que, contratada pela Administração Pública por prazo determinado, torna-se gestante e tenha direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 842.844-RG (em substituição ao ARE 674.103-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 542), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito da gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória. 3. Aplicável, portanto, ao caso concreto, o mencionado Tema 542. 4. Devolução dos presentes autos à Corte de origem, a fim de que se aguarde a decisão a ser proferida por esta Corte, de acordo com o disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 542). (RE 1.443.026 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 20/10/2023).



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.483.391/ES, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10/5/2024; e RE 1.432.774/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8/5/2023. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade aos arts. 7°, XVIII, da Constituição da República e 10 do Ato das Disposições Transitórias e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de garantir à recorrente a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, b, do ADCT e com a devida indenização pecuniária a que faria jus no referido período. Inverto os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator